Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005294-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA BARRALCOOL S/A (AGRAVANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), USINA BARRALCOOL S/A - CNPJ: 33.664.228/0002-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do
mandamus
, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o
fumus boni iuris
.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, em mandado de segurança, liminarmente, determinou o credenciamento da
Usina Barralcool S/A
ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação desde que presentes os requisitos legais, com exceção das exigências previstas no art. 4º, § 3º, IV, e§ 4º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017 (alterado pelo Decreto n. 1.600/2018).

O
Estado de Mato Grosso
aduz ser descabido o manejo de mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, nos termos da súmula 266 do STF, e que a Agravada, na via do
mandamus
, apenas atacou a regra prevista no art. 4º, § 3º, IV, e§ 4º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Destaca que a “
instituição de regime especial de fiscalização das mercadorias destinadas à exportação não afronta as disposições contidas no art. 155, II, § 2º, X, a, da Constituição Federal e no art. 3º do Lei Complementar n. 87/96
”, segundo entendimento consolidado no STJ.

Acresce que
“o não enquadramento dos exportadores ao regime especial de fiscalização não os impede de realizar a exportação, contudo, os submete ao regime normal de fiscalização, ficando os mesmos obrigados ao recolhimento antecipado do tributo, para posterior comprovação de que a operação é isenta, a fim de garantir a restituição”.

Salienta a legalidade do Decreto n. 1.262/2017, argumentando que o estabelecimento de obrigações acessórias por meio de decreto é autorizado pelo art. 96 do CTN e que o “
Decreto está respaldado pelos Convênios ICMS n. 83/2006 e n. 84/2009 – do CONFAZ – e objetiva, principalmente, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS
”.

Esclarece que o pagamento de contribuições aos fundos elencados pela norma, além de constituir faculdade do contribuinte, trata-se de condição ao diferimento, e não à exclusão de incidência do ICMS sobre a exportação, e que, na hipótese de não pagamento, o recolhimento do ICMS na operação de exportação deverá ser realizado, porém, o contribuinte terá direito à restituição ao comprovar a operação final da saída das mercadorias.

Realça a presença dos pressupostos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, seja pela manifesta ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF (
fumus boni iuris
), seja porque se encontra impedido de fiscalizar e arrecadar o tributo devido na hipótese (
periculum in mora
).

Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão combatida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Ao fim, pretende o provimento do recurso para cassar a decisão.

Intimada,
Usina Barralcool S/A
interpôs recurso de agravo interno, aduzindo que não há qualquer condicionante para que o contribuinte goze da imunidade tributária na Constituição Federal, de modo que, a seu sentir, as leis infraconstitucionais não poderiam impor empecilhos ou exigir pagamento de tributos nas operações de exportação.

Argumenta que, ao instituir o Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação por meio do Decreto n. 1.262/2017 e, notadamente, os requisitos estabelecidos no seu art. 3º, § 5º-A, art. 4º, § 3º, IV, e § 4º, o Estado de Mato Grosso realizou exigências abusivas que eliminam integralmente a imunidade/isenção previstas no155, II, § 2º, X, “a”, da CF e art. 3º, II, da LC n. 87/96, o que caracteriza, a seu sentir, inconstitucionalidade/ilegalidade.

Pretende a retratação da decisão, afastando-se o efeito suspensivo concedido, ou, subsidiariamente, a remessa do feito ao órgão colegiado, com o provimento do recurso, para restabelecer a decisão proferida em primeiro grau. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente e simultaneamente no nome dos advogados
Robson Avila Scarinci
(OAB/MT 6.939) e
Deivison Roosevelt do Couto
(OAB/MT 8.353).

Na sequência,
Usina Barralcool S/A
apresentou as contrarrazões do agravo de instrumento, assinalando que não formulou, no mandado de segurança originário, pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese e que o
mandamus
pode ser utilizado como mecanismo incidental de controle de constitucionalidade, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir indispensável à resolução da controvérsia.

Realça o teor das normas garantidoras do não recolhimento do ICMS nas operações que destinem mercadorias ao exterior e a ilegalidade do recolhimento ao FETHAB como condição para manutenção do Regime Especial de Exportação, bem como sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, requerendo seja negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do agravo de instrumento.

Por fim, o
Estado de Mato Grosso
rechaçou as alegações sustentadas no agravo interno, reiterando as teses ventiladas em seu agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, registre-se que, conforme exposto no relatório, o recurso de agravo de instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
encontra-se apto para julgamento de mérito, de modo que remanesce
prejudicado
o exame do

agravo interno interposto por
Usina Barralcool S/A

em face da decisão liminar proferida neste recurso.

Passo, pois, ao exame do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Registre-se, desde logo, que o agravo de instrumento é recurso em que o órgão
ad quem
está limitado a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Usina Barralcool S/A
impetrou, no juízo de origem, mandado de segurança em face de ato reputado ilegal atribuído a autoridades vinculadas à Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT, consistente no indeferimento de seu pedido de credenciamento ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, ante o não atendimento aos requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017.

O juízo
a quo
, ao fundamento de que o transporte de mercadorias a serem exportadas está imune ao ICMS e reputando ilegítima qualquer limitação ao gozo da imunidade não prevista na Carta Magna ou na legislação complementar, deferiu o pedido liminar para determinar às autoridades impetradas o credenciamento da impetrante no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações de Exportação, se presentes os requisitos legais, à exceção das exigências do art. 4º, § 3º, IV, e § 4º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
manejou o presente agravo de instrumento com vistas à cassação da decisão liminar proferida pelo juízo
a quo
, alegando, em apertada síntese, a violação ao enunciado sumular 266 do STJ, a legalidade do Decreto n. 1.262/2017 e a possibilidade de se instituir mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS.

Após detida análise do caderno processual e das teses sustentadas pelas partes, observa-se que,
embora não se verifique a alegada ofensa à súmula 266 do STF,
a pretensão recursal da Fazenda Pública Estadual merece acolhida.

É sabido que a concessão de medida liminar em mandado de segurança dá-se em caráter excepcional, apenas quando demonstrada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

A respeito da temática controvertida, cumpre consignar que o Decreto Estadual n. 1262/2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, em seu art. 3º prevê os requisitos para obtenção do Regime Especial. Confira-se:

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

(...)

III - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, emitida eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento;

(...)

V - comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento;

(...)

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°,
a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB
, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

A seu turno, o art. 4º do referido Decreto dispõe sobre o processamento do pedido de credenciamento ao Regime Especial, disciplinando as hipóteses em que não se concederá o benefício nos seguintes termos:

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

(...)

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II - consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°.

(...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento.

In casu
, depreende-se que o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial ocorreu justamente pela ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 3º, § 5º-A, e no art. 4º, § 3º, inciso IV, e § 4º, do Decreto n. 1.262/2017, donde não se infere, a princípio, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, senão mera observância à legislação tributária aplicável, que, de fato, compreende leis, decretos e normas complementares, a teor do art. 96 do CTN.

Anote-se que o Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente pela constitucionalidade do condicionamento do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/
2018
, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).

Ademais, a Suprema Corte também firmou orientação no sentido de que “
a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE,
relator
Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

Vale dizer, as obrigações acessórias apontadas pela administração tributária, previstas na norma de regência da matéria, são, em tese, uma forma de controle da fruição de imunidade tributária, e não negativa ou limitação desta.

Registre-se que esta egrégia Câmara, em caso análogo, decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

(N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

A propósito, como bem salientado pelo eminente Des. Mario Roberto Kono de Oliveira no julgado supra, verifica-se a
“ausência de ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento de benefícios fiscais ao preenchimento de requisitos previstos na normatização de regência. Pelo contrário, a autoridade, em princípio, indeferiu o pedido de credenciamento no regime especial em observância ao princípio da legalidade”
.

Assim, não se verificando, nesta etapa inicial do
mandamus
, ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas e, pois, ausente o
fumus boni iuris
, faz-se impositiva a reforma da decisão liminar que determinou o credenciamento da Agravada ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação (Decreto Estadual n. 1.262/2017), sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito do mandado de segurança pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso para, reformando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, indeferir o pedido liminar de credenciamento da
Usina Barralcool S/A
ao Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, julgando
prejudicado
o exame do

agravo interno interposto por
Usina Barralcool S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021